Tribunal: STJ
Processo: 5004916-34.2020.8.13.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742005 - MG (2024/0341206-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO ROCHA DE PADUA
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO AMORIM - MG093404
ANA PAULA OLIVEIRA MIZAEL MARTINS - MG151008
MARCELO MORAGAS PUGLIA - MG093567
AGRAVADO
: GRAN-MILHO CORRETORA DE GRAOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS CARDOSO PORFÍRIO - MG048667
AGRAVADO
: JOAO DONIZETE GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA SIRLENE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES - MG073192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: aeb5b875-7a4e-4ab1-98b8-5005b0dcfc92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742005 - MG (2024/0341206-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO ROCHA DE PADUA
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO AMORIM - MG093404
ANA PAULA OLIVEIRA MIZAEL MARTINS - MG151008
MARCELO MORAGAS PUGLIA - MG093567
AGRAVADO
: GRAN-MILHO CORRETORA DE GRAOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS CARDOSO PORFÍRIO - MG048667
AGRAVADO
: JOAO DONIZETE GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA SIRLENE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES - MG073192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROBERTO ROCHA DE PADUA
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: ROBERTO ROCHA DE PÁDUA e ANTÔNIO DE PÁDUA VASCONCELOS
Ação
propuseram Embargos de Terceiro contra as agravadas GRAN MILHO CORRETORA
DE GRÃOS LTDA., JOÃO DONIZETE GONÇALVES e SIRLENE RODRIGUES
GONÇALVES, alegando arresto indevido de 39.093 kg de milho depositado no
Armazém Geral Rei do Milho, em nome de Roberto, como pagamento de
arrendamento rural firmado entre Antônio e os executados.
Documento eletrônico VDA47694356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:12
Código de Controle do Documento: 77ec2cb5-1d8d-4b9f-8b3c-7d53f1a256da

: julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo o
Sentença
arresto do milho, por falta de prova segura do arrendamento rural em 2018 e
violação do direito real de garantia da Gran Milho, constituído mediante penhor de
safra.
: negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a
Acórdão
improcedência dos embargos de terceiro, nos termos da seguinte ementa (e-STJ,
fls. 634):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ARRESTO. ALEGADA
PRODUÇÃO E PARCEIRA. PROVAS FRÁGEIS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 674 do CPC “quem, não sendo parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer
seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Cabe ao
apelante comprovar, de fato, a mencionada parceria realizada, mormente
considerando que o embargado tido como real proprietário do bem e da
propriedade faleceu no decorrer do processo e não houve a sua regular
representação processual.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou contrariedade aos artigos 1.022, 1.025, 393,
Recurso Especial
336, 344 e 371 do CPC, sustentando que houve confissão irrevogável da parceria
entre Roberto e Antônio, e que os fatos não contestados deveriam ser presumidos
verdadeiros, além de afirmar que o acórdão recorrido não indicou as razões de seu
convencimento em relação às provas dos autos.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
:
Agravo interno o agravante reitera que houve omissão na apreciação
dos pontos suscitados nos embargos de declaração pelo TJ/MG. Argumenta que a
decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula 284 do STF, que não se aplica
ao recurso especial. Além disso, refuta a aplicação da Súmula 211 do STJ,
afirmando que houve provocação para manifestação sobre os artigos 393, 336,
344 e 371 do CPC, e que a omissão do acórdão recorrido caracteriza negativa de
prestação jurisdicional. Por fim, o agravante contesta o entendimento de que o
recurso especial implicaria reexame de provas, sustentando que a questão da
parceria firmada entre as partes não depende de reexame, mas sim do
reconhecimento da confissão dos recorridos quanto à parceria, o que não foi
contestado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47694356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:12
Código de Controle do Documento: 77ec2cb5-1d8d-4b9f-8b3c-7d53f1a256da

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 881/882):

- Da violação do art. 1.022 do CPC
A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
Aplica-se, na hipótese, a Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 393, 336, 344 e 371 do
CPC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por
isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 211/STJ. Nesse sentido: AgInt no R Esp n. 1.820.915/SP, 3a Turma, D Je de
e AgInt no AR Esp n. 2.116.675/MG, 4a Turma, D Je de
.
17/4/2024
2/5/2024

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência
das provas produzidas nos autos para atestar a parceria firmada entre o
embargante e seu genitor, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art.
932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

1) Da violação do art. 1.022 do CPC
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação dos mencionados
artigos, incide a Súmula 284/STF.

2) Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA47694356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:12
Código de Controle do Documento: 77ec2cb5-1d8d-4b9f-8b3c-7d53f1a256da

Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 393, 336, 344 e 371 do CPC, apesar da oposição de
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

3) Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da suficiência das provas
produzidas nos autos para atestar a parceria firmada entre o embargante e seu
genitor, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47694356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:12
Código de Controle do Documento: 77ec2cb5-1d8d-4b9f-8b3c-7d53f1a256da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.005 / MG
Número Registro: 2024/0341206-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230523953005 50049163420208130040
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO ROCHA DE PADUA
ADVOGADOS : DANIEL APARECIDO AMORIM - MG093404
ANA PAULA OLIVEIRA MIZAEL MARTINS - MG151008
MARCELO MORAGAS PUGLIA - MG093567
AGRAVADO
: GRAN-MILHO CORRETORA DE GRAOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS CARDOSO PORFÍRIO - MG048667
AGRAVADO
: JOAO DONIZETE GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA SIRLENE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES - MG073192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO ROCHA DE PADUA
ADVOGADOS : DANIEL APARECIDO AMORIM - MG093404
ANA PAULA OLIVEIRA MIZAEL MARTINS - MG151008
Documento eletrônico VDA48410165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: a75af431-b1fa-4ac2-af65-b394739f7ca9

MARCELO MORAGAS PUGLIA - MG093567
AGRAVADO
: GRAN-MILHO CORRETORA DE GRAOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS CARDOSO PORFÍRIO - MG048667
AGRAVADO
: JOAO DONIZETE GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA SIRLENE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES - MG073192
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: a75af431-b1fa-4ac2-af65-b394739f7ca9